Tribunal: CARF
Processo: 10540.002674/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÕES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. GLOSA.
Cabível a glosa de despesas escrituradas em livro-caixa, em relação às quais o contribuinte não apresente documentação hábil e idônea comprobatória dos gastos, de acordo com as exigências normativas.
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÕES. INSTALAÇÃO DE ESCRITÓRIOS CONSULTÓRIOS MÁQUINAS APARELHOS OU EQUIPAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
A instalação de escritórios, consultórios, máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos caracteriza-se como aplicação de capital e não como despesa, o que impossibilita sua dedução da base de cálculo do IRPF, mediante escrituração no livro-caixa.
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÕES. PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROFISSIONAL AUTÔNOMO A TERCEIROS. POSSIBILIDADE.
O profissional autônomo pode deduzir no livro-caixa os pagamentos efetuados a terceiros com quem mantenha vínculo empregatício.
Podem também ser deduzidos os pagamentos efetuados a terceiros sem vínculo empregatício, desde que caracterizem despesa de custeio necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR ANTERIOR A 2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%). Súmula CARF n° 147:
Incabível a aplicação de multa isolada em função da ausência de recolhimento de carnê-leão para fatos geradores anteriores à vigência da nova redação dada ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, pela MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007.
PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária com vista à maior segurança e transparência do procedimento de auditoria fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.002674/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.879 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
ROSÂNGELA PEREIRA TAVARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÕES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL.
GLOSA.
Cabível a glosa de despesas escrituradas em livro-caixa, em relação às quais o
contribuinte não apresente documentação hábil e idônea comprobatória dos
gastos, de acordo com as exigências normativas.
LIVRO-CAIXA.
DEDUÇÕES.
INSTALAÇÃO
DE
ESCRITÓRIOS
CONSULTÓRIOS MÁQUINAS APARELHOS OU EQUIPAMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A instalação de escritórios, consultórios, máquinas, equipamentos, aparelhos e
instrumentos caracteriza-se como aplicação de capital e não como despesa, o
que impossibilita sua dedução da base de cálculo do IRPF, mediante
escrituração no livro-caixa.
LIVRO-CAIXA.
DEDUÇÕES.
PAGAMENTOS
EFETUADOS
POR
PROFISSIONAL AUTÔNOMO A TERCEIROS. POSSIBILIDADE.
O profissional autônomo pode deduzir no livro-caixa os pagamentos efetuados
a terceiros com quem mantenha vínculo empregatício.
Podem também ser deduzidos os pagamentos efetuados a terceiros sem vínculo
empregatício, desde que caracterizem despesa de custeio necessária à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR ANTERIOR A
2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Súmula CARF n° 147:
Incabível a aplicação de multa isolada em função da ausência de recolhimento
de carnê-leão para fatos geradores anteriores à vigência da nova redação dada
ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, pela MP no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.002674/2008-51
Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.879 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.002674/2008-51

PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235,
de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle criado pela
Administração Tributária com vista à maior segurança e transparência do
procedimento de auditoria fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para afastar os valores da autuação que remanesceram no processo,
associados ao lançamento da multa isolada de 50% aplicada em concomitância com a multa de
ofício, assim como restabelecer as deduções com despesas conforme discriminadas na “Planilha
de Consolidação das Despesas Mantidas”, constante da fundamentação do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes
Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 15-25.599 (fls.
1058/1062 – 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(DRJ/SDR), que julgou improcedente a impugnação ao Auto de Infração de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo aos exercícios de 2004, 2005 e 2006, anos-calendário
2003/2004/2005. A autuação, conforme explicitado na “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” do Auto de Infração, decorre da apuração dedução indevida de despesas escrituradas em
livro-caixa, tanto na Declaração de Ajuste Anual do IRPF (DIRPF), quanto na apuração do
imposto devido mensalmente (carnê-leão). Foi ainda procedida a lançamento da multa isolada
por falta de recolhimento, ou recolhimento a menor, do imposto mensal (carnê-leão). No
“Relatório” (fls. 25/28) elaborado pela autoridade fiscal lançadora são explicitadas as principais
razões motivadoras das glosas de despesas efetivadas, discriminadas por ano-calendários, nos
seguintes termos:
Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.879 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.002674/2008-51

Ano-Calendário 2002
Livro caixa
24. Em correspondência datada de 11/09/2008 a fiscalizada apresenta contestação ao
Termo de Constatação e de Intimação Fiscal, que respondemos nos seguintes termos:
a. Em relação às despesas em favor da Clínica Odontológica Sorriso S/C Ltda — A
Lei impõe determinadas condições para a concessão de benefícios fiscais. O direito
às deduções de despesas, prevista no art. 75, do RIR/99, pressupõe que estas sejam
do próprio contribuinte. Não se confundem os conceitos de pessoa física e Pessoa
Jurídica, mesmo que aquela componha o quadro societário desta. Pelo exposto,
permanece a glosa das despesas correspondentes.
b. Os cupons fiscais emitidos pela Farmácia e Laboratório Homeopático Naturalista
Ltda, além de não serem de titularidade do fiscalizado, como explicado no subitem
anterior, não discriminam as mercadorias ou serviços adquiridos, razão pela qual
não é possível observar se as despesas são de custeio ou necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora. Permanecem as glosas efetuadas.
c. As despesas referentes à linha telefônica em nome do sr. Wallas Correia Santos
padecem do mesmo vício de titularidade relatado no subirem 24a. Portanto, serão
mantidas as glosas correspondentes.
d. As glosas dos boletos pagos em favor da Telelistas Região 1 Ltda aconteceram
pelo fato de não terem sido apresentadas as notas fiscais dos serviços executados. Os
boletos não podem ser considerados documentos hábeis e idôneos para a
comprovação de despesa.
25. Em 21/10/2008, o fiscalizado apresentou, extemporaneamente, documentos
emitidos pela Center Pack Service SP Ltda e Carlos de Souza Barros Cia Ltda,
analisados a seguir:
a. As notas fiscais emitidas pela Center Pack Service Sp Ltda foram aceitas como
despesas dedutíveis previstas no art. 75, III, do RIR/99.
b. A declaração emitida por Carlos de Souza Barros & Cia Ltda não supre a falta dos
documentos fiscais correspondentes. Glosa mantida.
26. Na DIRPF 2004, ano-calendário 2003, o fiscalizado informou deduções em livro-
caixa no valor de R$ 13.299,88. Os documentos apresentados e aceitos pela fiscalização
perfazem um valor de R$ 2.103,02. Desta forma, foram glosados de sua DIRPF,
deduções no valor de R$ 11.196,86, conforme Anexo B deste relatório.
Ano-Calendário 2004
Livro caixa
27. Em correspondência datada de 11/09/2008 a fiscalizada apresenta contestação ao
Termo de Constatação e de Intimação Fiscal, que respondemos nos seguintes termos:
a. Sobre a falta de identificação dos Cupons Fiscais emitidos pela Dental Rocha no
ano de 2004 — Para efeito de comprovação de custos e despesas operacionais no
âmbito da legislação do Imposto de Renda é essencial, nos documentos emitidos
pelo ECF, a identificação do comprador mediante a identificação do CPF, se pessoa
física, dentre outros requisitos do art. 61, da Lei n°9.532/1997.
b. Em relação às despesas em favor da Clínica Odontológica Sorriso S/C Ltda — A
Lei impõe determinadas condições para a concessão de benefícios fiscais. O direito
às deduções de despesas, prevista no art. 75, do RIR/99, pressupõe que estas sejam
do próprio contribuinte. Não se confundem os conceitos de pessoa física e Pessoa
Jurídica, mesmo que aquela componha o quadro societário desta. Pelo exposto,
permanece a glosa das despesas correspondentes.
c. Os cupons fiscais emitidos pela Farmácia e Laboratório Homeopático Naturalista
Ltda, além de não serem de titularidade do fiscalizado, como explicado no subitem
anterior, não discriminam as mercadorias ou serviços adquiridos, razão pela qual
Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.879 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.002674/2008-51

não é possível observar se as despesas são de custeio ou necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora. Permanecem as glosas efetuadas
anteriormente.
d. As despesas referentes à linha telefônica em nome do sr. Wallas Correia Santos
padecem do mesmo vício de titularidade relatado no subitem 27b. Portanto, serão
mantidas as glosas correspondentes.
e. As glosas dos boletos pagos em favor da Telelistas Região 1 Ltda aconteceram
pelo fato de não terem sido apresentadas as notas fiscais dos serviços executados. Os
boletos não podem ser considerados documentos hábeis e idôneos para a
comprovação de despesa.
28. Em 21/10/2008, o fiscalizado apresentou, extemporaneamente, documentos
emitidos pela Center Pack Service SP Lida e Carlos de Souza Barros Cia Ltda,
analisados a seguir:
a. As notas fiscais emitidas pela Center Pack Service Sp Ltda foram aceitas como
despesas dedutíveis previstas no art. 75, III, do RIR/99.
b. A declaração emitida por Carlos de Souza Barros & Cia Ltda não supre a falta dos
documentos fiscais correspondentes. Glosa mantida.
29 Na DIRPF 2005, ano-calendário 2004, o fiscalizado informou deduções em livro-
caixa no valor de R$ 68.771,43. Os documentos apresentados e aceitos pela fiscalização
perfazem um valor de R$ 37.191,73. Desta forma, foram glosados de sua DIRPF,
deduções no valor de R$ 31.579,70, conforme Anexo B deste relatório.
Ano-Calendário 2005
Livro caixa
30. Em correspondência datada de 11/09/2008 a fiscalizada apresenta contestação ao
Termo de Constatação e de Intimação Fiscal, que respondemos nos seguintes termos:
a. Sobre a falta de identificação dos Cupons Fiscais emitidos pela Dental Rocha no
ano de 2004 — Para efeito de comprovação de custos e despesas operacionais no
âmbito da legislação do Imposto de Renda é essencial, nos documentos emitidos
pelo ECF, a identificação do comprador mediante a identificação do CPF, se pessoa
física, dentre outros requisitos do art. 61, da Lei n°9.532/1997.
b. Em relação às despesas em favor da Clínica Odontológica Sorriso S/C Ltda — A
Lei impõe determinadas condições para a concessão de benefícios fiscais. O direito
às deduções de despesas, prevista no art. 75, do RIR/99, pressupõe que estas sejam
do próprio contribuinte. Não se confundem os conceitos de pessoa física e Pessoa
Jurídica, mesmo que aquela componha o quadro societário desta. Pelo exposto,
permanece a glosa das despesas correspondentes.
c. Os cupons fiscais emitidos pela Farmácia e Laboratório Homeopático Naturalista
Lida, além de não serem de titularidade do fiscalizado, como explicado no subitem
anterior, não discriminam as mercadorias ou serviços adquiridos, razão pela qual
não é possível observar se as despesas são de custeio ou necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora. Permanecem as glosas efetuadas
anteriormente.
d. As despesas referentes à linha telefônica em nome do sr. Wallas Correia Santos
padecem do mesmo vício de titularidade relatado no subitem 30b. Portanto, serão
mantidas as glosas correspondentes. Neste teor, Acórdão 102-45.010, de 23/08/2001
— 1° CC – 2a Câmara.
e. As glosas dos boletos pagos em favor da Telelistas Região 1 Ltda aconteceram
pelo fato de não terem sido apresentadas as notas fiscais dos serviços executados. Os
boletos não podem ser considerados documentos hábeis e idôneos para a
comprovação de despesa.
Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.879 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.002674/2008-51

31. Em 21/10/2008, o fiscalizado apresentou, extemporaneamente, documentos
emitidos pela Center Pack Service SP Lida e Carlos de Souza Barros Cia Ltda,
analisados a seguir:
a. As notas fiscais emitidas pela Center Pack Service Sp Ltda foram aceitas como
despesas dedutíveis previstas no art. 75, III, do RIR/99.
b. A declaração emitida por Carlos de Souza Barros & Cia Ltda não supre a falta dos
documentos fiscais correspondentes. Glosa mantida.
32. Na DIRPF 2006, ano-calendário 2005, o fiscalizado informou deduções em livro-
caixa no valor de R$ 85.190,76. Os documentos apresentados e aceitos pela fiscalização
perfazem um valor de R$ 41.435,14. Desta forma, foram glosados de sua DIRPF,
deduções no valor de R$ 43.755,62, conforme Anexo B deste relatório.
A contribuinte apresentou impugnação da exigência (documento de fls. 915/930),
onde suscita preliminarmente nulidade do procedimento fiscal por falta de prorrogação válida do
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF). No mérito sustenta a dedutibilidade das despesas
glosadas, discorrendo sobre as diversas despesas objeto de glosa e quanto à possibilidade de suas
deduções pelo motivos que explicita. Em 04/12/2009 foi protocolizado junto à Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Vitória da Conquista/BA o documento: “Anexo I – Requerimento
de Desistência ou Impugnação de Recurso Administrativo” (fl. 1048). Onde a contribuinte
apresenta desistência parcial da impugnação, conforme os débitos discriminados em tal
documento, para efeito de inclusão em parcelamento ou pagamento com os benefícios previstos
na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgada
improcedente sendo mantido integralmente o lançamento e prolatada a seguinte ementa:
LIVRO-CAIXA. COMPROVAÇÃO.
As despesas registradas em livro caixa devem ser comprovadas com documentos hábeis
e idôneos.
Impugnação Improcedente
Foi apresentado recurso voluntário (documento de fls. 1068/1084), onde, citando
jurisprudência administrativa dos extintos Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda,
a autuada volta a suscitar preliminarmente nulidade do procedimento fiscal por falta de
prorrogação válida do MPF. Quanto ao mérito também volta a sustentar a dedutibilidade das
despesas glosadas, argumentando que: “...a despeito de defeitos formais na documentação
comprobatória da realização das despesas escrituradas em livro-caixa, a verificação desse
mesmo suporte documental leva à conclusão que se tratam de despesas necessárias e usuais
realizadas pela Recorrente, sendo mister julgar improcedente a glosa procedida pela nobre
autoridade fiscal.” Importando assim, ainda conforme argumenta, a verificação da necessidade,
usualidade ou normalidade das despesas, ainda que existentes defeitos meramente formais. Na
sequência, passa a discorrer sobre as diversas despesas objeto de glosa, as quais entende que
devem ser mantidas as deduções lançadas em livro-caixa. Ao final, requer o acolhimento da
preliminar de nulidade e, caso não acolhida, a declaração de improcedência das glosas
procedidas nas classes de despesas declinadas no recurso. Os principais argumentos de defesa,
relativamente à manutenção de despesas glosadas, serão devidamente explicitados por ocasião
do voto.
É o relatório.
Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.879 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.002674/2008-51

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
12/01/2011, conforme o Aviso de Recebimento de fl. 1067. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 10/02/2011, conforme atesta o protocolo aposto pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Vitória da Conquista (fl. 1068), considera-se tempestivo e atende
aos demais pressupostos de admissibilidade.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL POR FALTA
DE PRORROGAÇÃO VÁLIDA DO MPF
É arguida a nulidade do procedimento fiscal por suposta falta de prorrogação
válida do Mandado de Procedimento Fiscal. Cita jurisprudência do extinto Conselho de
Contribuintes e o art. 196 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966) e argumenta ser: “...um direito do contribuinte ser devidamente notificado do início da
fiscalização, consignando-se prazo para seu término, podendo, tal prazo ser prorrogado. Não
sendo prorrogado, conforme ocorreu no presente caso, as diligências de fiscalização são
eivadas de nulidade, razão pela qual deverá ser anulado o auto de infração, em conformidade
ao que dispõe o Código Tributário Nacional, o Decreto n. 70.235, de 1972 e a jurisprudência
administrativa do Conselho de Contribuintes.”
Antes de adentrar ao exame das razões do presente recurso, cumpre
preliminarmente esclarecer que as decisões administrativas e judiciais que o recorrente trouxe ao
recurso são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste
Conselho. Sendo opostas somente às partes e de acordo com as características específicas e
contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos
em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Também deve ser pontuado nesta parte introdutória do voto que o Auto de
Infração se revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972. Saliente-se que o art. 59, do mesmo Decreto, preconiza apenas dois
vícios insanáveis: a incompetência do agente do ato, situação esta não configurada, vez que o
lançamento foi efetuado por agente competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil), e a
preterição do direito de defesa, circunstância também não verificada no presente procedimento.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já assentou firme
jurisprudência administrativa no sentido de que eventuais irregularidades nos procedimentos de
MPF não geram nulidade. Dentre os inúmeros julgados sobre o tema, destaco o Acórdão no
9202-002.519, de 31/01/2013, prolatado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, abaixo
parcialmente reproduzido, cujos fundamentos adoto como razões de decidir:
No CARF, a posição predominante é a de que o Mandado de Procedimento Fiscal
- MPF se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração
Tributária, e irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos
suficientes para se anular o lançamento.
Transcrevo duas decisões desta 2a Turma da CSRF nesse sentido:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. INSTRUMENTO DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA QUE NÃO CAUSA
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, constitui-se em instrumento de
controle criado pela Administração Tributária para dar segurança e
Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.879 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.002674/2008-51

transparência à relação fisco-contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito
passivo que o agente fiscal indicado recebeu da Administração a incumbência
para executar a ação fiscal. Pelo MPF o auditor está autorizado a dar início ou a
levar adiante o procedimento fiscal. A inexistência de MPF para fiscalizar
determinado tributo ou a não prorrogação deste não invalida o lançamento que
se constitui em ato obrigatório e vinculado.
(Acórdão no 9202­01.637; sessão de 12/04/2010; Relator Moisés Giacomelli Nunes
da Silva)
VÍCIOS DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. ALEGAÇÃO
DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Falhas quanto a prorrogação do MPF ou a identificação de infrações em
tributos não especificados, não causam nulidade no lançamento. Isto se deve ao
fato de que a atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, e, detectada a
ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o
fato gerador da obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar
o lançamento, sob pena de responsabilidade funcional.
(Acórdão no 9202­01.757; sessão de 27/09/2011; Relator Manoel Coelho Arruda
Junior)
Filio-me a essa interpretação. Por bem resumir os argumentos a favor da tese,
transcrevo parte do voto Acórdão no 9202-01.637, que adoto como razões de decidir:
A portaria da SRF n° 3.007, de 26 de novembro de 2001, revogada pela
Portaria RFB n° 4.328, de 05.09.2005, que foi publicada no DOU 08.09.2005,
trata do planejamento das atividades fiscais e estabelece rotinas para a execução
de procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
Por meio da norma antes referida se disciplinou a expedição do MPF - Mandado de
Procedimento Fiscal que se constitui em elemento de controle da administração
tributária. A eventual inobservância dos procedimentos e limites fixados por meio
do MPF, salvo quando utilizado para obtenção de provas ilícitas, não gera
nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal, mormente quando foram
emitidos MPF Complementares antes da lavratura do Auto de Infração.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, constitui-se em instrumento de
controle criado pela Administração Tributária para dar segurança e transparência à
relação fisco-contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito passivo que o agente
fiscal indicado recebeu da Administração a incumbência para executar a ação fiscal.
Pelo MPF o auditor está autorizado a dar início ou a levar adiante o procedimento
fiscal. Se ocorrerem problemas com a prorrogação do MPF estes não invalidam os
trabalhos de fiscalização desenvolvidos. Isto se deve ao fato de que a atividade de
lançamento é obrigatória e vinculada, e, detectada a ocorrência da situação descrita na
lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária,
não pode o agente fiscal deixar de efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade
funcional.
Conforme bem demonstrado no recorte acima, o MPF constitui-se em mero
instrumento de controle criado pela Administração Tributária para dar segurança e
transparência à relação fisco-contribuinte, objetivando assegurar ao sujeito passivo que o
agente fiscal indicado recebeu da administração a incumbência para executar a ação fiscal.
Dessa forma, se ocorrerem problemas com a prorrogação do MPF estes não invalidam os
trabalhos de fiscalização desenvolvidos, posto que a atividade de lançamento é obrigatória e
vinculada, segundo comando do art. 142, parágrafo único do CTN. Uma vez detectada a
ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para o nascimento da
obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o lançamento, sob pena de
Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.879 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.002674/2008-51

responsabilidade funcional. Sem razão portanto a requerente quanto à arguição preliminar de
nulidade.
GLOSA DE DESPESAS COM ALUGUEL
Foram glosadas as despesas com aluguel registradas pela contribuinte em livro-
caixa, devido ao fato de que os recibos apresentados foram emitidos em nome da pessoa jurídica
Clínica Odontológica Sorriso S.C. Ltda e não em nome da autuada. Ainda durante o
procedimento de fiscalização a contribuinte esclareceu que era sócia da referida pessoa jurídica,
que se encontra baixada e que tal empresa funcionava no mesmo local onde atualmente ela
(autuada) exerce suas atividades de odontologia como profissional liberal. Requer assim a
manutenção da dedução relativa a tal despesa mediante os seguintes argumentos:
11.2.1. Dedutibilidade das Despesas com Aluguel
Consta na autuação um valor equivalente a R$ 25.093,53, sendo R$ 7.933,50, R$
9.000,00 e R$ 8.160,00 referentes aos exercícios, respectivamente, de 2003, 2004 e
2005 de despesas de aluguéis glosadas por terem sido supostamente realizadas em nome
de pessoa jurídica, sob o argumento que a pessoa jurídica da sociedade simples não se
confunde com a pessoa natural de seus sócios, em decorrência do princípio da entidade.
Essa glosa não poderá prosperar, entretanto.
Tais despesas foram realizadas em nome de Rosângela Pereira Tavares, conforme se
verifica dos contratos de locação anexos à impugnação. Os recibos, entretanto, por erro
da Imobiliária, procuradora do locador, foram lançados no nome fantasia da sociedade
simples Clínica Odontológica Sorriso S.C Ltda.
O erro tratado não se deve ao fato consignado no acórdão recorrido, segundo o qual "a
empresa, apesar de formalmente baixada, continuara a operar, se não de direito, pelo
menos de fato". Os membros da Turma Julgadora equivocaram-se quanto à referida
análise. Não se pode dizer que a Clínica Odontológica Sorriso S.C. Ltda. existia de fato,
apesar de formalmente baixada. Com efeito, após a extinção da sociedade simples em
comento, a Recorrente continuou a exercer a profissão, individualmente, no mesmo
local físico e utilizando o "nome fantasia" Clínica Odontológica Sorriso para identificar
seu consultório odontológico. Nisso não há qualquer ilegalidade.
O acórdão consigna, ainda, que o contrato de aluguel haveria sido emitido em 2007, não
servindo para corroborar as alegações da Recorrente. A data de emissão do contrato é
irrelevante, uma vez que o contrato de aluguel prescinde de instrumento, podendo ser,
inclusive, verbal. Interessa é que a Recorrente, além de ter trazido os recibos,
comprovando a materialidade da despesa, trouxe aos autos comprovação da baixa da
pessoa jurídica erroneamente posta como locatária pela Imobiliária e certidão emitida
pela Prefeitura de Vitória da Conquista, comprovando que o consultório odontológico
de Rosângela Pereira Tavares funcionou no referido imóvel durante o período
fiscalizado.
Analisando tais argumentos e correspondentes documentos entendeu a autoridade
julgadora de piso pela manutenção da glosa das despesas de aluguel declaradas, mediante os
seguintes fundamentos:
A impugnante argumenta, por exemplo, que os recibos de aluguéis emitidos em nome
de pessoa jurídica já baixada no CNPJ deveriam ser aceitos como prova de despesas da
pessoa física que fora sócia desta empresa. Afirma que o contrato de locação do imóvel
em nome da pessoa física comprovaria que foram suas estas despesas, acrescentando
que a própria inexistência da pessoa jurídica seria prova de que não teriam sido
aproveitadas em favor da empresa. São argumentos improcedentes, tanto sob o aspecto
formal quanto material. Formalmente, trata-se, à toda evidência, de documentos inábeis,
não só por estar em nome de terceiro, como por trazer nome de pessoa jurídica baixada
no cadastro da Receita Federal. Materialmente, não comprovam que o ônus das
despesas fora assumida pela profissional, seja no todo ou em parte. O próprio fato dos
Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.879 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.002674/2008-51

recibos estarem em nome de pessoa jurídica da qual a contribuinte fora sócia é, salvo
prova em contrário, evidência de que a empresa, apesar de formalmente baixada,
continuara a operar, se não de direito, pelo menos de fato. Neste caso, as despesas
poderiam ter sido repartidas ou integralmente assumidas pelos demais sócios, como
parece indicar o fato de que mensalmente eram pagos dois aluguéis de apartamentos
distintos, com recibos distintos, ambos em nome da empresa. O contrato de aluguel
apresentado pela impugnante também não corrobora os seus argumentos, pois somente
foi emitido em 2007 (fls. 861/862). Tampouco se admite a realização de diligência para
comprovar os fatos alegados, como sugere, pois documentos inábeis não têm o condão
de transferir para a autoridade administrativa o ônus da prova.
Conclui-se indispensável que os comprovantes de despesas estejam em nome do
profissional que pretenda deduzi-las.
De fato consta dos autos (fls. 932/933 e 934/935) contratos de locação de imóvel,
datados de 14/04/2002 e 14/04/2007, firmados entre o proprietário do imóvel e a autuada (Sra
Rosângela Pereira Tavares), referindo-se ao mesmo imóvel. Consta da cláusula 2a de tais
contratos que o aluguel mensal convencionado seria de R$ 236,50 (contrato de 14/04/2002) e de
R$ 303,00 (contrato de 14/04/2007). Ocorre que as quantias escrituradas em livro-caixa e
declaradas pela autuada a título de aluguel são bem superiores aos valores constantes dos
referidos contratos de locação. Tal afirmação pode ser constatada pelas cópias dos livros-caixa
acostadas aos autos. Confira-se, a título exemplificativo, os lançamentos relativos ao ano-
calendário de 2003:
Mês
Folha dos Autos
Valor Aluguel Escriturado R$
Jan/2003
191
465,00
Fev a Abr/2003
192/194
731,50
Maio a Ago/2003
196/199
750,00
Set/2003
200
768,00
Out/2003
201
756,00
Nov e Dez/2003
202
750,00
A despeito dos argumentos articulados pela recorrente, temos que, os recibos por
ela apresentados, para efeito de comprovação de gastos com locação, não se encontram emitidos
em seu nome e sim da pessoa jurídica Clínica Odontológica Sorriso S.C. Ltda. Por outro lado, os
valores por ela escriturados em livro-caixa, a título de gastos com locação, não correspondem
aos valores constantes dos contratos por ela mesmo trazidos aos autos. Registre-se que em 2002
o valor ajustado seria de R$ 236,50 e em 2007, ou seja, em data posterior aos anos-calendário da
presente autuação, o valor acordado seria de R$ 303,00, bem inferiores àqueles registrados em
livros-caixa dos anos-calendários de 2003/2004/2005, conforme especificados na tabela acima.
Tais constatações reforçam o quanto decidido no julgamento de piso, no sentido
de que os documentos apresentados são inábeis para efeito de comprovação de gastos incorridos
pela contribuinte com locação de imóvel, devendo assim ser mantida a glosa relativa a tais
despesas.
GLOSA DE DESPESAS COM TELEFONIA
Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.879 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.002674/2008-51

Devido à não apresentação de documentos comprobatórios emitidos em nome da
contribuinte, foram glosados gastos relativos a despesas relativos a duas linhas telefônicas. São
apresentados os seguintes argumentos de defesa:
Quanto às despesas de telefonia realizadas junto à operadora Telemar a situação é
similar à anteriormente descrita. Glosou-se R$ 7.160,58 referente a despesas com
telefonia realizadas pela Recorrente, devido ao fato de constar na fatura como tomador
do serviço de telecomunicação "Clínica Odontológica Sorriso". Note-se que as faturas
não foram emitidas em nome da sociedade simples, mas consignando o nome fantasia
que deve aparecer na lista telefônica para identificar o consultório odontológica da
Recorrente.
No período de 2003 a 2005, não mais existia "Clínica Odontológica Sorriso S.C Ltda",
consoante se verifica da certidão de baixa já referida no tópico acima, devendo ser
reconhecido que a concessionária dos serviços de telecomunicações não fez constar o
nome do titular da linha, mas o nome fantasia pelo qual é conhecido o consultório
individual da Recorrente, para fins de publicação na lista telefônica.
Isso, a despeito do entendimento da nobre autoridade fiscal que procedeu à glosa, não
infirma a dedutibilidade das referidas despesas, uma vez que tanto os comprovantes de
pagamento consignam o nome da Recorrente, quanto a própria fatura consigna seu
endereço profissional, em qual seria impossível estar estabelecida uma pessoa jurídica
sabidamente inexistente, desde 1999.
(...)
Dentre as despesas de telefonia glosadas, constam ainda gastos realizados em valor de
R$ 2.833,35 referentes à uma linha em nome de Whallas Correia Santos. Nesse caso, a
Recorrente adquiriu a linha telefônica de número 77-34251545, procedendo apenas a
transferência do endereço de instalação para seu domicílio profissional (Av. Brumado,
215, 1° andar), olvidando-se, porém de fazer incluir seu nome como titular da linha no
cadastro da emitente da fatura. A despeito disso, Recorrente recebia regularmente as
faturas em seu consultório odontológico e as pagava, sendo, portanto titular e
beneficiária das referidas despesas de telefonia, razão pela qual é improcedente a glosa
por mera irregularidade formal na documentação comprobatória, quando é possível
verificar o beneficiário das despesas deduzidas e sua natureza, ou seja, pode-se ver que
se trata de despesa com linha telefônica instalada no domicílio profissional da
Recorrente, constante na fatura apresentada e anexa aos autos. Pela simples consulta dos
telefones e endereço da Recorrente em qualquer lista telefônica publicada é possível
verificar ser o número 77-34241545 do seu consultório odontológico.
Deve-se fazer referência à glosa de despesas equivalentes a R$ 17,78 referentes a
serviços de telecomunicações prestados pela Empresa Brasileira de Telecomunicações
— Embratel, sob o argumento de que a Recorrente não seria titular da linha telefônica,
por se tratar de fatura cujo destinatário é Clínica Odontológica Sorriso. Sendo
inexistente a pessoa jurídica, aplicam-se as razões acima expostas em relação às contas
emitidas por Telemar, devendo ser julgada improcedente a glosa procedida, mediante a
reforma do acórdão recorrido.
Mais uma vez sem razão. Afirma a contribuinte que as faturas não foram emitidas
em nome da sociedade simples (Clínica Odontológica Sorriso), mas consignando o nome
fantasia que deve aparecer na lista telefônica para identificar o seu consultório odontológico.
Entende que deve ser reconhecido que a concessionária dos serviços de telecomunicações não
fez constar o nome do titular da linha, mas o nome fantasia pelo qual é conhecido o consultório
individual da Recorrente, para fins de publicação na lista telefônica. Diferentemente do
afirmado, as notas fiscais de prestação de serviço de comunicação emitidas pela Telemar Norte,
constantes dos autos, demonstram que os serviços foram faturados para a Clínica Odontológica
Sorriso, CNPJ 01.515.721/0001-79. Observe-se que consta das notas inclusive o CNPJ do
tomador do serviço, o que afasta a alegação de que teria, apenas sido consignado o nome de
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.879 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.002674/2008-51

fantasia pelo qual seria conhecida. Pois, efetivamente, ocorreu o faturamento em nome da pessoa
jurídica, com expressa indicação do CNPJ, sendo que o fato de tal CNPJ encontrar-se baixado
não possui o condão de atribuir tal despesa à ora recorrente. Da mesma forma, quanto à linha
telefônica em nome de Whallas, cumpre apenas repisar que é indispensável que os comprovantes
de despesas estejam em nome do profissional que pretenda deduzi-las. O que se torna ainda mais
imperioso no presente caso pelo fato de que no mesmo local, funciona ou pelo menos no
passado, funcionava uma clínica cuja atividade eram os mesmos serviços prestados pela
recorrente, além do que, o auto de infração abrange três exercícios, tempo bastante extenso para
uma simples alteração cadastral junto à empresa de telefonia.
GLOSA DE DESPESAS COM PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COM
HONORÁRIOS CONTÁBEIS
Requer a contribuinte o restabelecimento das despesas escrituradas a título de
publicidade, propaganda e honorários contábeis. No caso da publicidade e propaganda,
argumenta que é possível, pela consulta às boletas pagas ou aos recibos apresentados verificar
que se tratam de despesas de publicidade, conforme discriminação constante dos respectivos
documentos, complementa que: “Nesse caso, consoante se verifica pela glosa de despesas no
valor de R$ 1.654,82 referente a anúncio em lista telefônica impressa e R$ 7.639,69 pagos a
Matheus Gusmão Cunha, portador do CPF n. 795.676.655-91, referente à elaboração de
campanhas publicitárias foram glosadas pela nobre autoridade fiscal, sob o argumento que,
respectivamente, boletas e recibos não são documentos idôneos para a comprovação da
efetividade das receitas. O mesmo argumento repete-se no Acórdão recorrido, não lhe cabendo
razão, todavia.” Quanto à despesa com honorários contábeis, afirma que não se infirmou a
idoneidade dos recibos apresentados, não se fazendo pairar razoável dúvida sobre sua
legitimidade, razão pela qual requer seja julgada improcedente a glosa das despesas com
honorários contábeis em valor igual a R$ 664,00, referente a recibo emitido por Astecas
Contabilidade Ltda, em 15/04/2003.
Os valores foram glosados pela fiscalização, no caso da Telelistas, pelo fato de
não terem sido apresentadas as notas fiscais dos serviços executados, por entender que os boletos
não podem ser considerados documentos hábeis e idôneos para a comprovação de despesa. Na
planilha elaborada pela fiscalização consta a seguinte observação: “Através apenas do boleto
não foi possível verificar se a despesa é de custeio; necessária comprovação com outro tipo de
documento”. No que se refere aos recibos relativos a campanhas publicitárias, emitidos por
Matheus Gusmão Cunha (Gato Preto Comunicações), consta a informação de que os recibos
apresentados não seriam documentos hábeis e idôneos para a comprovação da despesa e no caso
dos serviços contábeis, pelo entendimento de que recibo emitido por empresa não é documento
idôneo para comprovação de despesas. Tais glosas foram mantidas no julgamento de piso pelos
seguintes fundamentos:
Simples recibos ou meros boletos bancários não se podem considerar documentos
hábeis para comprovar despesas pagas a pessoas jurídicas. Como as empresas estão
obrigadas à emissão de nota fiscal, é indispensável que o declarante apresente esta
prova. Como a falta da sua emissão caracteriza ilícito tributário, a validade
comprobatória dos recibos ou boletos bancários, quando desacompanhados deste
elemento, fica comprometida em sua origem.
(...)
Quanto aos pagamentos a pessoas físicas que a contribuinte pretende comprovar com
recibos, a lei veda expressamente a dedução de despesas com o trabalho de terceiros
sem vínculo empregatício, conforme artigo 75 do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto n°3.000/1999, RIR):
Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.879 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.002674/2008-51

A possibilidade de dedução de despesas com comunicação, publicidade e serviços
contábeis não é questionada, tanto pela fiscalização, quanto pela autoridade julgadora de piso.
Inclusive, há expressa manifestação da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)
quanto a tal possibilidade, nesse sentido a Solução de Divergência Cosit no 17, de 14 de março
de 2017 ( SD Cosit no 17/2017) e Ato Declaratório Normativo do Coordenador do Sistema de
Tributação - CST no 16 de 01.08.1979 (ADN CST 16/79).
Os boletos constantes dos autos, expedidos pela Telelistas Região 1 Ltda, não
deixam dúvidas de que foram emitidos em nome da autuada, conforme se pode constatar em sua
parte superior, onde aparece como sacado “Rosângela Pereira Tavares”. Consta ainda em tais
boletos a seguinte mensagem: “Prezado Cliente, Você aparece com destaque na TeleLista,
principal veículo gerador de vendas do Brasil, publicado do Oiapoque ao Chuí pela maior
editora de listas telefónicas da América Latina. Agradecemos e parabenizamos sua decisão em
anunciar conosco. Ternos certeza de que este investimento traz excelentes resultados para
você.” Considerando que tais boletos se encontram regularmente escriturados nos livros-caixa,
entendo não haver dúvidas quanto à natureza dos serviços prestados como
comunicação/publicidade e tenho como devidamente comprovados tais gastos, devendo ser
restabelecida tal dedução, que totaliza R$ 1.654,79, conforme a planilha Anexo A, elaborada
pela fiscalização, sendo: R$ 225,95 no ano-calendário de 2003; R$ 408,24 no ano-calendário de
2004; e R$ 1.020,60 no ano-calendário de 2005.
Os recibos relativos a campanhas publicitárias, emitidos por Matheus Gusmão
Cunha (Gato Preto Comunicações), foram objeto de glosa por entender a fiscalização que não
seriam documentos hábeis e idôneos para a comprovação da despesa. No julgamento de piso
ainda foi consignado que a lei vedaria a dedução de despesas com o trabalho de terceiros pessoas
físicas sem vínculo empregatício. Ocorre que tal conclusão vai de encontro à orientação
expedida pela RFB, conforme a pergunta no 413 do aplicativo “Perguntas e Respostas 2020” e
ADN CST 16/79, confira-se:
PAGAMENTOS EFETUADOS A TERCEIROS
413 — São dedutíveis os pagamentos efetuados por profissional autônomo a terceiros?
Sim. O profissional autônomo pode deduzir no livro-caixa os pagamentos efetuados a
terceiros com quem mantenha vínculo empregatício. Podem também ser deduzidos os
pagamentos efetuados a terceiros sem vínculo empregatício, desde que
caracterizem despesa de custeio necessária à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
(Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 6o, incisos I e III; Regulamento do
Imposto sobre a Renda - RIR/2018, art. 68, incisos I e III, aprovado pelo Decreto no
9.580, de 22 de novembro de 2018; e Ato Declaratório Normativo CST no 16, de 27 de
julho de 1979). (grifei)
Consta dos recibos emitidos que a natureza dos serviços prestados seria serviços
de “Mídia Indoor” e o nome de fantasia “Gato Preto – Comunicação”. Ocorre que a fiscalização
não declinou o motivo pelo qual tais recibos não seriam documentos hábeis e idôneos para a
comprovação da despesa e tampouco foi a contribuinte intimada a comprovar o efetivo
pagamento de tais gastos. Considerando a expressa manifestação da RFB quanto à possibilidade
de dedução de gastos incorridos com pessoas físicas e que os recibos se encontram regularmente
escriturados nos livros-caixa, além de não ter sido contestada a natureza dos serviços prestados
como comunicação/publicidade, tenho como devidamente comprovados tais gastos, devendo ser
restabelecida tal dedução, que totaliza R$ 7.639,69, sendo: R$ 4.428,69 no ano-calendário de
2004 e R$ 3.211,00 no ano-calendário de 2005.
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.879 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.002674/2008-51

Conforme já evidenciado neste mesmo tópico, o ADN CST 16/79 admite
expressamente a dedução no livro-caixa de gastos com contabilidade, mas se entendeu no
julgamento de piso que o recibo emitido pela empresa contábil não seria documento idôneo para
comprovação da despesa, por se tratar de pessoa jurídica e por consequência sujeita a emissão de
nota fiscal. As pessoas jurídicas prestadoras de serviços em geral estão sujeitas à apuração do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), tributo esse de competência dos
municípios. Não havendo uma lei nacional a disciplinar a matéria, cabe a cada município legislar
sobre o referido tributo, assim como, sobre obrigações acessórias, entre elas, no que importa ao
presente caso, a emissão de notas fiscais, recibos ou documentos equivalentes. Também não há
uma norma relativa aos tributos federais que determine que as pessoas jurídicas prestadoras de
serviços em geral sejam obrigadas à emissão de nota fiscal, onde destaco o comando do art. 283
do Regulamento do Imposto sobre a Renda vigente à época dos fatos, Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – RIR/1999 (atual art. 295 do Decreto no 9.580 de 22 de novembro de 2018)
Art. 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de
capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento
da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, operações
de alienação de bens móveis, locação de bens móveis e imóveis ou quaisquer outras
transações realizadas com bens ou serviços, bem como a sua emissão com valor inferior
ao da operação (Lei no 8.846, de 1994, art. 2o).
Assim, considerando mais uma vez a expressa manifestação da RFB quanto à
possibilidade de dedução de gastos incorridos com contabilidade e que o recibo se encontra
regularmente escriturado no livro-caixa e o fato de não ter sido contestada a sua natureza ou o
efetivo pagamento, entendo pelo restabelecimento da dedução, no valor de R$ 664,00, no ano-
calendário de 2003.
GLOSA
DE
DESPESAS
COM
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS
ODONTOLÓGICOS
Neste tópico é solicitado pela recorrente o restabelecimento de diversas deduções
glosadas pela fiscalização, as quais passo a discriminar.
Sustenta a contribuinte a dedutibilidade de gasto incorrido com a aquisição de um
aparelho Torquímetro Mecânico, por considerar que se trata de insumo odontológico com vida
útil inferior a um ano, afirmando que: “Após certo tempo, pouco inferior a um ano, não se
apresenta em condições de utilização que possibilitem o adequado controle do torque
imprescindível ao profissional, quando deverá ser substituído.” A própria autuada demonstra na
peça recursal que o torquímetro é uma ferramenta auxiliar utilizada para fixação de implantes,
conforme a citação constante no recurso (fl. 1080) :
Dez implantes de 3,75mm de diâmetro x 10mm de altura com hexágono interno (Conect
AR - Conexão Sistemas de Prótese) foram incluídos, individualmente, em blocos
cilíndricos de resina acrílica com 15mm de altura x 1.0mm de diâmetro com o longo
eixoparalelo ao eixo central dos cilindros utilizando-se, para tal, um delineador
(BioArt). Os pilares protéticos (Pilar de Preparo Munhão 128071 — 1mm--
Conexão Sistemas de Prótese) foram conectados aos implantes por meio de seus
respectivos parafusos de fixação com torque inicial de 30N, controlado com o
auxílio de um torquímetro Mecanico(Nobel Biocare)". (grifo do original)
Tratando-se de uma ferramenta auxiliar, que se assemelha a uma tarraxa
odontológica, a maior ou menor duração de sua vida útil vai depender da carga de trabalho a qual
é submetida, podendo ser utilizada por anos e não se constituindo em insumo consumido na
prestação do serviço. No recurso não foi apresentada qualquer evidência de que a ferramenta
Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.879 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.002674/2008-51

adquirida seria submetida a alta utilização que resumisse a vida útil a prazo inferior a um ano,
devendo ser mantida a glosa.
É solicitada a consideração, para efeito de comprovação de compra de material de
consumo, da nota fiscal no 000.792, datada de 19/05/2005, no valor de R$ 115,00, emitida por
Rio's Limp Comércio de Materiais de Limpeza Ltda, referente à aquisição de luvas para
procedimentos odontológicos. Cópia de referido documento encontra-se na folha 715, sendo uma
Nota Fiscal de Venda a Consumidor, série D1, emitida pela Rio’s Limp Comércio de Materiais
de Limpeza Ldda, dando conta da venda de 10 caixas de luvas para procedimento e como
adquirente a Sra Rosângela Pereira Tavares, com endereço na Av. Brumado, no 215. Tratando-se
de material de uso comum na odontologia e sendo um documento fiscal regular, onde se
encontra devidamente identificada a adquirente e discriminados o material adquirido, valor e
data de aquisição, entendo que deve ser restabelecida a dedução, no valor de R$ 115,00 (ano-
calendário 2005), conforme lançado em livro-caixa (fl. 574).
É requerido que sejam considerados os recibos de fls. 337 e 515, emitidos por
Florisvaldo S. Santos (Prodon – Lab. Prótese Odontológica), nos valores de R$ 300,00 e R$
483,00, relativos a confecção de próteses odontológicas no ano-calendário de 2004. Conforme
planilha elaborada pela fiscalização, tais recibos não foram considerados por não se tratar de
documento hábil/idóneo para comprovação de despesas. Não havendo norma relativa aos
tributos federais que determine que as pessoas jurídicas prestadoras de serviços em geral sejam
obrigadas à emissão de nota fiscal, conforme explanado no tópico anterior, e tratando-se de
serviço inerente às atividades desenvolvidas pela autuada (confecção de próteses odontológicas),
tenho como admissíveis as deduções com base em tais recibos, devendo ser restabelecidas tais
deduções, que totalizam R$ 783,00, no ano-calendário de 2004.
Ainda nesse tópico relativo a aquisição de insumos, pleiteia a recorrente o
restabelecimento de despesas glosadas correspondentes a: “...a um conjunto de cupons fiscais
emitidos por Inácio e Rocha Ltda., estabelecimento dedicado ao comércio de insumos
odontológicos”. Segundo afirma, foi procedida à glosa devido à falta do nome do comprador e
beneficiário das despesas realizadas, totalizado R$ 16.304,97, apesar de se tratar, nitidamente, de
despesas dedutíveis. Defende o direito de manutenção da deduções, por se tratar de insumos
necessários ao exercício de sua profissão, adquiridos em um dos poucos estabelecimentos do
gênero em sua região e que afim de comprovar a titularidade das despesas referidas, sanando o
vício formal dos cupons fiscais, apresentou-se à autoridade julgadora declaração emitida por
representante legal da empresa vendedora atestando que os cupons fiscais apresentados
correspondem a despesas realizadas pela recorrente. Entendo que o tema foi suficientemente
analisado pela autoridade julgadora de piso, não merecendo reparos, nos seguintes termos:
Conclui-se indispensável que os comprovantes de despesas estejam em nome do
profissional que pretenda deduzi-las.
Simples recibos ou meros boletos bancários não se podem considerar documentos
hábeis para comprovar despesas pagas a pessoas jurídicas. Como as empresas estão
obrigadas à emissão de nota fiscal, é indispensável que o declarante apresente esta
prova. Como a falta da sua emissão caracteriza ilícito tributário, a validade
comprobatória dos recibos ou boletos bancários, quando desacompanhados deste
elemento, fica comprometida em sua origem.
Há exigência legal específica de que os cupons fiscais identifiquem o comprador, caso
devam servir para comprovar despesas no âmbito da legislação do imposto de renda. É
o que está no § 1° do art. 61 da Lei 9.532/1997. Citando:
Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.879 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.002674/2008-51

Art. 61. As empresas que exercem a atividade de venda ou revenda de bens a varejo
e as empresas prestadoras de serviços estão obrigadas ao uso de equipamento
Emissor de Cupom Fiscal - ECF.
§ I° Para efeito de comprovação de custos e despesas operacionais, no âmbito da
legislação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, os
documentos emitidos pelo ECF devem conter, em relação à pessoa física ou jurídica
compradora, no mínimo:
a) a sua identificação, mediante a indicação do número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF, se pessoa física, ou no Cadastro Geral de Contribuintes -
CGC, se pessoa jurídica, ambos do Ministério da Fazenda;
b) a descrição dos bens ou serviços objeto da operação, ainda que resumida ou por
códigos;
c) a data e o valor da operação.
2° Qualquer outro meio de emissão de nota fiscal, inclusive o manual, somente
poderá ser utilizado com autorização específica da unidade da Secretaria de Estado
da Fazenda, com jurisdição sobre o domicílio fiscal da empresa interessada.
Nesses termos, para que os gastos sejam dedutíveis em livro-caixa, além de tais
gastos serem necessários e indispensáveis à manutenção da fonte produtora dos rendimentos, é
imprescindível que o respectivo documento fiscal contenha a perfeita identificação do adquirente
e das despesas realizadas, sendo que a declaração emitida pela empresa não possui o condão de
sanear tal impropriedade. Sem razão a contribuinte em tais alegações, devendo ser mantida a
glosa.
GLOSA DE GASTOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS
É requerida a reconsideração com relação à glosa de supostos gastos com
manutenção de equipamentos odontológicos. Afirma a recorrente que apesar de se tratar de
despesas dedutíveis foram glosados em virtude da suposta inidoneidade do gênero recibo como
documento comprobatório. Alega que, entretanto, como já demonstrado no tópico referente às
despesas de publicidade, os recibos somente podem ser infirmados como documentos idôneos
para comprovação de despesas quando a autoridade fiscal levanta dúvidas sobre sua
legitimidade, o que entende não ocorrido. Tratam-se dos seguintes gastos:
a) montagem e reparo de equipamento odontológico; serviço realizado por
Volmar José do Amaral, conforme recibos, nos valores de R$ 340,00 e R$ 772,00. Cópia do
recibo no valor de R$ 340,00 encontra-se na folha 456, onde é informado que se trata de serviço
de “montagem e manutenção de equipamento odontológico”; já a cópia do recibo no valor de R$
772,00 esta na folha 524 e se refere a “montagem de aparelho de RX e conserto do profi”.
b) serviço de manutenção de rede de computadores, no valor R$ 145,26. Segundo
o lançamento no 188 constante no livro-caixa do ano-calendário de 2004, mês de maio (fl. 283),
o recibo refere-se a “mudança de cabeamento”.
Analisando tema atinente a gastos realizados pelas pessoas físicas suscetíveis de
dedução em livro-caixa, o Parecer Normativo CST no 60, de 20 de junho de 1978, pronunciou-se
no sentido de que constituem aplicação de capital os valores despendidos na instalação de
escritórios ou consultórios, na aquisição e instalação de máquinas, equipamentos, aparelhos,
instrumentos, utensílios, mobiliários, indispensáveis ao exercício de cada atividade profissional
em particular.
Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-007.879 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.002674/2008-51

Parecer Normativo CST No 60, de 20 de junho de 1978 – deduções do livro caixa no
carnê-leão
(...)
1. Tendo em vista a obrigatoriedade de escrituração em livro-caixa, quando o total das
despesas ultrapassar o limite permitido para as deduções sem comprovação, dúvidas
surgiram entre os declarantes da cédula D, que podem ser assim resumidas:
a) se podem ser deduzidas importâncias gastas na aquisição e instalação de escritórios,
consultórios,
equipamentos,
máquinas,
instrumentos,
material
de
escritório,
medicamentos, mobiliários, etc.; e como devem ser registrados esses bens;
(...)
2. Para a solução das questões suscitadas, preliminarmente, deve-se ter presente os três
requisitos cumulativos para a dedutibilidade das despesas na cédula D, segundo o
disposto no caput do art. 48. , do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 76.186, de 02 de setembro de 1975:
I - as despesas devem ester relacionadas com a atividade profissional exercida;
II - devem ser efetivamente realizadas no decurso do ano-base correspondente ao
exercício da declaração;
III - devem ser necessárias à percepção do rendimento cedular e à manutenção da fonte
produtora do mesmo.
3. No que concerne à aquisição de bens indispensáveis ao exercício da atividade
profissional deve-se identificar quando se trata de despesa, para distingui-la da
aplicação de capital, tendo em vista que a primeira é dedutível integralmente quando
realizada no ano-base considerado, e que a segunda é passível de depreciação anual (§
2o do art. 48. ).
3.1 - Na sistemática adotada pela legislação do imposto de renda considera-se aplicação
de capital o dispêndio com a aquisição de bens necessários à manutenção da fonte
produtora, cuja vida útil ultrapassa o período de um exercício e que não sejam
consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera utilização. Para exemplificar,
constituem aplicação de capital os valores despendidos na instalação de escritórios ou
consultórios, na aquisição e instalação de máquinas, equipamentos, aparelhos,
instrumentos, utensílios, mobiliários, etc., indispensáveis ao exercício de cada atividade
profissional em particular.
(...)
Conforme o referido parecer, a instalação de escritórios, consultórios, máquinas,
equipamentos, aparelhos e instrumentos caracteriza-se como aplicação de capital e não como
despesa, o que impossibilita sua dedução da base de cálculo do IRPF. Os três recibos ora objeto
de perquirição reportam, os dois primeiros a montagem de equipamentos e o último mudança de
cabeamento de rede, que configura montagem de consultório/escritório, o que desfigura a sua
caracterização como despesas passíveis de dedução, devendo ser mantida a glosa;
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO
Foi aplicada pela autoridade fiscal lançadora multa isolada, no percentual de 50%,
sobre o valor do imposto apurado mensalmente por falta de recolhimento do carnê-leão mensal,
nos termos previstos no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, juntamente com o lançamento da multa
de ofício, no percentual de 75%, pela falta de recolhimento do IRPF anual.
Com relação à cobrança cumulativa de multas, somente com a edição da MP no
351 de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, que alterou a
redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, passou a existir a previsão específica de incidência
da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%) sem prejuízo da
Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-007.879 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.002674/2008-51

penalidade simultânea pela falta de pagamento ou recolhimento a menor do imposto sobre a
renda (75%). No presente caso, tratando-se de lançamento de crédito tributário de período
anterior à vigência da novel legislação, deve ser aplicado o entendimento do verbete sumular de
no 147 deste Conselho Administrativo:
Súmula CARF n° 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
Tem-se assim por indevida a aplicação da multa isolada por falta de pagamento do
carnê-leão, relativamente aos exercícios objeto do presente lançamento (2004/2005/2006), posto
que anterior à novel legislação. Baseado em tais fundamentos, há que se afastar os valores
remanescentes no presente procedimento relativos ao lançamento da multa isolada de 50%
aplicada em concomitância com a multa de ofício.
Tendo em vista o restabelecimento de diversas despesas que foram objeto de glosa
pela autoridade fiscal lançadora, apresento planilha que consolida as despesas mantidas:

Planilha de Consolidação das Despesas Mantidas
Ano-calendário
Valor R$
Natureza da Despesa
2003
225,95
Serviço de publicidade
2003
664,00
Serviço de contabilidade
2004
408,24
Serviço de publicidade
2004
4.428,69
Serviço de publicidade
2004
783,00
Serviço de prótese odontológica
2005
1.020,60
Serviço de publicidade
2005
3.211,00
Serviço de publicidade
2005
115,00
Aquisição de luvas

Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para afastar os valores remanescentes no presente procedimento relativos ao
lançamento da multa isolada de 50% aplicada em concomitância com a multa de ofício, assim
como, restabelecer as deduções com despesas conforme discriminadas na “Planilha de
Consolidação das Despesas Mantidas”.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-007.879 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.002674/2008-51

Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital